Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-82.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Procedência. Provas dos autos que respaldam a condição da autora como proprietária do imóvel em litígio. Existência de registro público do imóvel. O proprietário tem direito à posse. Comprovação precária pela parte requerida, ora recorrente, somada à contraditória oitiva de testemunhas. Inteligência o artigo 373, II, CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Procedência. Provas dos autos que respaldam a condição da autora como proprietária do imóvel em litígio. Existência de registro público do imóvel. O proprietário tem direito à posse. Comprovação precária pela parte requerida, ora recorrente, somada à contraditória oitiva de testemunhas. Inteligência o artigo 373, II, CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.